Tribunal: STF
Processo: HC 214541
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Eli Anderson Derli Correa, advogado, em benefício de Rogério de Oliveira Carvalho, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.3.2022, denegado o Habeas Corpus n. 722.146/SP.



O caso



    2. Em 29.11.2021, o juízo da Segunda Vara de Embu das Artes/SP, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, pela alegada prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Tem-se na decisão do juízo processante:



    “(…) Considerando se tratar crime gravíssimo, homicídio qualificado, praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava imobilizada, sendo impedida de reagir. o que causa desassossego na sociedade, além de ter pena privativa de liberdade máxima prevista em lei superior a quatro anos. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO E FRANCISCO CÁSSIO GILDO PEREIRA. Expeça-se mandado de prisão” (e-doc. 5).



    O mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido, estando ele foragido.



    3. Requerendo a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2295443-28.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.2.2022, a Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Luiz Antônio Cardoso, denegou a ordem, nesses termos:



    “(…) O IP foi instaurado através de Portaria e o Paciente denunciado, juntamente com FRANCISCO CASSIO GILDO PEREIRA, por infração ao art. 121, § 2º, II e IV, sendo para FRANCISCO c.c. art. 29, ambos do Código Penal, porque, ao que consta da inicial acusatória, no dia 17 de março de 2021, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa, desferiu golpes de faca contra Charles Pinheiro de Souza, causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte. 



    Inicialmente deve ser consignado ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente, por r. decisão devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal “... Considerando se tratar crime gravíssimo, homicídio qualificado, praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava imobilizada, sendo impedida de reagir. o que causa desassossego na sociedade, além de ter pena privativa de liberdade máxima prevista em lei superior a quatro anos. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal ...” (fls. 34/35). 



    Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos fortes indícios de ter o Paciente praticado a conduta a ele imputada, considerando as provas até aqui produzidas. 



    O Paciente está sendo processado por crime de homicídio duplamente qualificado, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor, eis que evidenciada a perigosidade de seu autor. 



    Deve ser destacado o quanto declinado pelo d. Procurador de Justiça, doutor JORGE ASSAF MALULY, em seu judicioso Parecer: 



    “...Convém lembrar que o 'habeas corpus' não é um instrumento hábil para o exame da prova, mas uma análise perfunctória dos elementos colhidos na investigação criminal deixa manifesto que a acusação não é temerária. 



    As testemunhas presenciais Antônio Pinheiro e Luan Rocha, de forma convergente, relatam a ocorrência de uma discussão entre os protagonistas do homicídio e o ofendido. Este sacou um revólver, mas os agentes pularam sobre ele e o desarmaram. 



    Em seguida, o paciente ROGÉRIO o esfaqueou. ROGÉRIO desferiu os golpes de faca nas costas da vítima, como o laudo do exame necroscópico comprova (fls. 62-65 dos autos da ação penal). 



    Não há nos autos qualquer indicativo de que os testemunhos prestados foram parciais e visavam incriminar falsamente o paciente, constituindo indícios de autoria convincentes para embasar a decretação da prisão preventiva e o recebimento da denúncia ...”. 



    Quanto a alegação de que o Paciente teria agido em legítima defesa, vale destacar que em se tratando o habeas corpus de uma ação penal constitucional, não se mostra o momento como oportuno para se aprofundar na análise de matéria eminentemente fática e, mesmo assim, ante o amealhado nos autos, até o momento, há ao menos indícios de que, além de ser fútil o motivo do crime o Paciente teia agido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aproveitando-se da superioridade numérica, a esfaqueando pelas costas, quando ela já se encontrava desarmada. 



    As circunstâncias em que praticado o crime, evidenciam a perigosidade incomum do agente, exigindo seu afastamento do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada na manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, garantia de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social, colhendo prova isenta de interferências comprometedoras. 



    Ademais, se condenado, ao Paciente poderá ser aplicada pena rigorosa, não sendo recomendável a revogação de sua prisão, pois solto poderia esquivar-se da aplicação da lei penal. 



    A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária. Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique, como é o caso. 



    Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada. 



    Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso. 



    Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO, qualificado nos autos, que deve aguardar preso o destino da ação penal nº 1500961-86.2021.8.26.0176 2ª Vara da Comarca de Embu das Artes, contra ele proposta” (e-doc. 8).



    4. Esse julgado foi o objeto do Habeas Corpus n. 722.146/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.3.2022, com os fundamentos abaixo transcritos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Rogério de Oliveira Carvalho, em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2295443-28.2021.8.26.0000 - fls. 17/24), por manter o decreto prisional proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da comarca de Embu das Artes, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (Processo n. 1500961-86.2021.8.26.0176 - fls. 41/42). 



    Alega a defesa a existência de constrangimento ilegal, consistente na suposta falta de fundamentação idônea no decreto prisional, que teria sido baseado apenas na gravidade abstrata do crime. Sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que o paciente somente esfaqueou a vítima pois a mesma segurava uma arma na mão (fl. 7). Menciona ação em legítima defesa. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes, e trabalhador. Assim, pretende a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Sem pedido liminar, informações prestadas (fls. 50/54), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Inicialmente, ressalto que o mandado de prisão ainda não foi cumprido (fl. 52). 



    De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    No caso, colhe-se da denúncia (fls. 38/39 - grifo nosso): 



    ‘Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, na companhia de Cláudio, vulgo ‘baixinho’, todos motoristas de caminhão, foram até um bar consumir bebidas alcoólicas. No local dos fatos, o denunciado ROGÉRIO e o amigo Cláudio iniciaram uma discussão de somenos importância com a vítima, que estava sentada sozinha na calçada, em frente ao estabelecimento, e havia questionado os caminhoneiros sobre a não utilização de máscaras de proteção. Durante a discussão, a vítima deixou o local, foi até sua residência ao lado do bar e retornou com uma arma de fogo que foi empunhada em direção de Cláudio, visando amedrontá-lo. Neste momento, Cláudio reagiu e bateu no braço da vítima, enquanto o denunciado FRANCISCO investiu contra Charles, que soltou o revólver. Ato contínuo, o denunciado ROGÉRIO dirigiu-se até o seu caminhão e, ao voltar ao estabelecimento na posse de uma faca, deparou-se com a vítima já desarmada e imobilizada por FRANCISCO, passando a desferir-lhe golpes nas costas e na região lateral do abdômen, provocando-lhe ferimentos que foram causa efetiva de sua morte, por choque hemorrágico devido à dilaceração hepática, conforme constatado no laudo de exame necroscópico de fls. 62/65. Na sequência, os denunciados e Cláudio evadiram-se do local, sendo certo que FRANCISCO apanhou a arma de fogo pertencente à vítima e ROGÉRIO dispensou a arma branca utilizada no crime em uma caçamba próxima ao local. Em seguida, a polícia militar foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou e apreendeu a arma branca descartada pelo denunciado ROGÉRIO’. 



    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, asseverando tratar-se de crime gravíssimo, homicídio qualificado, praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava imobilizada, sendo impedida de reagir (fl. 42). 



    O Tribunal de origem manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada (fls. 17/24). 



    Como se vê, a custódia cautelar está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o paciente, supostamente, em razão de discussão originada pelo não uso de máscaras de proteção, matou a vítima com vários golpes de faca quando esta já estava desarmada e imobilizada. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). (…)



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Por fim, para que fosse possível a análise da tese de legítima defesa, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 11).



    5. No presente habeas corpus, afirma o impetrante ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.



    Assevera ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, mas “não [seriam] totalmente verdade[iras] as afirmações das testemunhas, visto que somente esfaqueou a vítima, pois a mesma segurava uma arma na mão”. 



    Argumenta que seria ele “primário, trabalha formalmente com carteira assinada, é pai de família com filhos menores que dependem de si, tem residência fixa, com isso não há que se falar em garantia da ordem pública, pois não há elementos nos autos que digam que o paciente possa fazer mal a alguém da sociedade, pelo contrário, trabalhador, pagador de seus impostos”. 



    Sustenta cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, pede e espera de Vossas Excelências:



    Requer que seja notificada o eminente representante da Procuradoria Geral da República para oferecer parecer, que também requer seja urgente (sic). 



    Diante da relevância da fundamentação e, com espeque e amparo legal da legislação, requer a concessão [d]a ordem do presente mandamus a favor do paciente, determinando a autoridade coatora a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, como medida de inteira Justiça” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 722.146/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    8. Na espécie em foco, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a custódia cautelar do paciente, o juízo de primeiro grau afirmou:



    “(…) Considerando se tratar crime gravíssimo, homicídio qualificado, praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava imobilizada, sendo impedida de reagir, o que causa desassossego na sociedade, além de ter pena privativa de liberdade máxima prevista em lei superior a quatro anos. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO E FRANCISCO CÁSSIO GILDO PEREIRA. Expeça-se mandado de prisão” (e-doc. 5).



    9. No ato judicial impugnado, a magistrada processante salientou a gravidade concreta do delito, pois a vítima “esta[ria] imobilizada, sendo impedida de reagir”, apontando objetivamente, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porque considerou a decretação da prisão preventiva medida indispensável para a garantia da ordem pública.



    10. Essa fundamentação foi tida como idônea pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o Habeas Corpus n. 722.146/SP, assentando-se:



    “Como se vê, a custódia cautelar está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o paciente, supostamente, em razão de discussão originada pelo não uso de máscaras de proteção, matou a vítima com vários golpes de faca quando esta já estava desarmada e imobilizada” (e-doc. 11 – grifos nossos).



    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pode ser demonstrativo de motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    12. Não há base jurídica para o acolhimento da pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos e calcados em elementos concretos dos autos.



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Anote-se que, para acolher a tese defensiva de que o paciente teria agido em legítima defesa, seria necessário o reexame do acervo probatório considerado pelo juízo de primeiro grau, ao decretar a custódia cautelar, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora